Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS. POSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER ESTATAL.

1. Apelação em ação de obrigação de fazer consistente em internação compulsória de dependente químico.

2. As normas de proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, bem como o modelo assistencial em saúde mental, encontram-se disciplinados pela Lei n.o 10.216/2001, a qual determina, em seu art. 4o, que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.

3. O tratamento de saúde mental em regime de internação, por ser ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, tem evidente caráter excepcional, sendo imprescindível laudo médico circunstanciado indicando a necessidade da internação (artigos 4o e 6o da Lei n.o 10.216/2001).

4. Apontando o laudo médico multidisciplinar para a necessidade de internação compulsória do paciente, diante do histórico de uso abusivo de bebida alcóolica e sintomas psicóticos e da não adesão significativa a nenhuma das propostas de tratamento extra hospitalar, mantém-se a sentença que determinou a imposição dessa medida excepcional.

5. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.